Tribunal: TJMT
Processo: 1032596-66.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032596-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), IRACEMA PAULINO DE ALENCAR - CPF: 424.640.721-68 (EMBARGANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1032596-66.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

IRACEMA PAULINO DE ALENCAR

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS
–
SICOOB

INTEGRACAO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À CITAÇÃO POR HORA CERTA, AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL, PREJUÍZO PROCESSUAL E COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade. A decisão manteve a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada, determinando que a constrição incida sobre o valor líquido após os descontos legais obrigatórios.

A execução de título extrajudicial foi ajuizada em 24.07.2019 para cobrança de R$ 159.462,89 decorrentes de cédulas de crédito bancário. A executada foi citada por hora certa em 28.02.2020 no endereço indicado nos contratos. Posteriormente, compareceu espontaneamente aos autos, constituiu advogado e apresentou exceção de
pré
-executividade.

A embargante alega omissões quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo do art. 252 do CPC/2015 relativo à ocultação dolosa necessária para validade da citação por hora certa. Sustenta que inexistem elementos demonstrativos de intenção dolosa de ocultação e que comprovou não residir em Cuiabá/MT à época da citação.

Aponta omissão quanto ao requisito objetivo do art. 254 do CPC/2015 concernente à necessária comunicação e ciência ao citado da citação ficta realizada. Alega que o acórdão não considerou o prejuízo decorrente da impossibilidade de apresentar embargos à execução.

Sustenta que o acórdão não enfrentou a situação de fato consistente no comprometimento de sua subsistência. Afirma que após a penhora passou a receber cerca de R$ 3.000,00 mensais enquanto seus gastos mensais comprovados alcançam quase R$ 9.000,00.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos requisitos da citação por hora certa previstos nos
arts
. 252 e 254 do CPC/2015; (
ii
) analisar se houve omissão quanto ao prejuízo decorrente da impossibilidade de apresentar embargos à execução; (
iii
) examinar se o acórdão deixou de enfrentar a questão relativa ao comprometimento da subsistência da executada em razão da penhora de 30% dos proventos de aposentadoria; e (
iv
) definir se os embargos de declaração constituem meio adequado para reexame de matéria já decidida.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da validade da citação por hora certa. Consignou que todas as tentativas
de citação ocorreram no endereço indicado pela própria executada nas cédulas de crédito bancário que fundamentam a execução.

O princípio da boa-fé objetiva impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, entre os quais se destaca o dever de informação. A parte não pode se beneficiar da própria torpeza ao alegar nulidade da citação realizada no endereço por ela mesma fornecido em instrumentos contratuais.

O acórdão analisou a questão da ausência de nomeação de curador especial. Reconheceu que a embargante compareceu espontaneamente aos autos, constituiu advogado e apresentou exceção de
pré
-executividade, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O princípio da instrumentalidade das formas previsto no art. 277 do CPC/2015 estabelece que não se declara nulidade de ato processual que atingiu sua finalidade sem causar prejuízo às partes.

A tese de que a ausência de curador impediu a apresentação de embargos à execução não prospera. Trata-se de opção processual da própria parte, que compareceu apenas após a constrição e assumiu o processo no estado em que se encontrava.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da penhora de 30% dos proventos de aposentadoria. Consignou que a executada percebe proventos líquidos em torno de R$ 10.000,00 e que a penhora desse percentual não compromete sua subsistência digna.

A jurisprudência admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015 em situações excepcionais. A penhora de percentual limitado preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de
sua família.

A mera discordância da embargante quanto à conclusão do Tribunal não caracteriza omissão. Configura inconformismo com a valoração das provas e com o resultado do julgamento.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de matéria já decidida. Destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. A mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação não conduz à conclusão da má-fé processual.

IV. Dispositivo e tese

17.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que enfrenta expressamente todas as questões suscitadas no recurso, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte recorrente. 2. A citação por hora certa realizada no endereço indicado pela própria parte nos contratos que fundamentam a execução é válida, aplicando-se o princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao benefício da própria torpeza. 3. Não se configura nulidade processual por ausência de nomeação de curador especial quando a parte comparece espontaneamente aos autos, constitui advogado e exerce plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
4. A penhora de 30% dos proventos de aposentadoria que não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família é admitida pela jurisprudência como exceção à regra de impenhorabilidade prevista no
art. 833, IV, do CPC/2015. 5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame de matéria já decidida, destinando-se exclusivamente a sanar vícios no julgado."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

IRACEMA PAULINO DE ALENCAR

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
337682851
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID nº
336132362
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pelo
ora embargante

que, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a decisão que

“
rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta, mantendo a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada, com a determinação de que a penhora incida sobre o valor líquido, após os descontos legais obrigatórios
.
”

Em síntese, sustenta que
a
embargante omissão quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo do art. 252 do CPC/15, relativo à ocultação dolosa necessária para validade da citação por hora certa.
Alega
que inexiste nas certidões do Oficial de Justiça qualquer elemento demonstrativo de intenção dolosa de ocultação e que comprovou não residir em Cuiabá/MT à época da citação, mas sim em Poxoréu-MT, onde mantinha relacionamento amoroso com CLEOBER, conforme demonstrado por autos trabalhistas, atestados de escolaridade das filhas
e declarações de testemunhas.

Aponta omissão quanto ao requisito objetivo do art. 254 do CPC/15, concernente à necessária comunicação e ciência ao citado da citação ficta realizada.

Alega que o acórdão não considerou
o prejuízo decorrente da impossibilidade de apresentar embargos à execução, tendo ficado restrita à exceção de
pré
-executividade com matérias cognoscíveis de ofício.

Relativamente à penhora de 30% dos proventos de aposentadoria, sustenta que o acórdão não enfrentou a situação de fato consistente no comprometimento de sua subsistência, uma vez que, após a penhora, passou a receber cerca de R$ 3.000,00 mensais, enquanto seus gastos mensais comprovados alcançam quase R$ 9.000,00.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
342058389
2
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega
omissão quanto ao não cumprimento do requisito subjetivo do art. 252 do CPC/15, relativo à ocultação dolosa necessária para validade da citação por hora certa.

Aponta omissão quanto ao requisito objetivo do art. 254 do CPC/15, concernente à necessária comunicação e ciência ao citado da citação ficta realizada
, bem como aduz que o acórdão não considerou
o prejuízo decorrente da impossibilidade de apresentar embargos à execução, tendo ficado restrita à exceção de
pré
-executividade com matérias cognoscíveis de ofício.

E ainda,
que
o acórdão não enfrentou a situação de fato consistente no comprometimento de sua subsistência, uma vez que, após a penhora, passou a receber cerca de R$ 3.000,00 mensais, enquanto seus gastos mensais comprovados alcançam quase R$ 9.000,00.

Portanto, fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
.

Conforme se observa, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara
para manutenção da decisão agravada
.

Ademais,
restou consignado no acórdão que a citação ocorreu no endereço expressamente indicado pela embargante nos contratos que instruem a execução, aplicando corretamente o princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Além disso,
a embargante
não demonstrou qualquer prejuízo efetivo, tanto que compareceu espontaneamente, constituiu advogado, apresentou exceção de
pré
-executividade, manejou agravo de instrumento e agora opõe embargos de declaração.

No tocante à ausência de nomeação de curador especial, o acórdão enfrentou expressamente a matéria, afastando-a com fundamento na ausência de prejuízo e no comparecimento espontâneo.

Neste particular, não prospera a tese de que a ausência de curador impediu a apresentação de embargos à execução, pois trata-se de opção processual da própria parte, que compareceu apenas após a constrição, assumindo o processo no estado em que se encontrava.

Nesse contexto, d
e se destacar que a mera discordância da embargante quanto à conclusão do Tribunal não caracteriza omissão, mas inconformismo com a valoração das provas.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026